Tribunal: TCU
Processo: 043.569/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1311/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.569/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 11.1. Interessados: Alexandre Menezes Bio (CPF XXX.613.048-XX); Idimar Pimentel de Oliveira (CPF XXX.280.898-XX); Michelle Filgueiras de Carvalho (CPF XXX.536.657-XX); Mirian Sayuri Koga Mori (CPF XXX.040.478-XX); Nívia Maria Rosa de Brito Videira (CPF XXX.510.137-XX); Nuno César de Oliveira Borges (CPF XXX.080.817-XX); Patrícia Bernardes da Silva Domingues Ferreira (CPF XXX.484.747-XX); Ricardo Valério de Lannes Maia (CPF XXX.173.117-XX); Roberto Martins Gaspar (CPF XXX.497.907-XX) e Rogério Paulo Dalla Corte (CPF XXX.155.429-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.